Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de imissão na posse. A sentença julgou procedente em parte o pedido para determinar a imissão na posse da autora sobre imóvel, e condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes. Ambas as partes se insurgem contra os termos da decisão: a autora, pleiteando majoração da indenização e inclusão de danos morais; a ré, requerendo a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a imissão na posse foi corretamente deferida diante da alegada invalidade do contrato de compra e venda; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor da indenização por lucros cessantes; (iii) determinar se há dano moral indenizável decorrente da não entrega do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido inicial pode ser interpretado como imissão na posse, mesmo com indicação equivocada de nomen iuris, desde que os fatos estejam corretamente narrados e preservado o contraditório, conforme art. 322, § 2o, do CPC.
4. A validade do contrato de compra e venda é mantida, pois a ré não comprovou vício de consentimento apto a ensejar sua anulação, sendo presumido o conhecimento da fração ideal do imóvel permutado.
5. A autora cumpriu sua obrigação contratual, não havendo causa jurídica que justifique a permanência da ré no imóvel, o que torna legítima a imissão na posse e devida a indenização por lucros cessantes.
6. O valor da indenização deve ser calculado sobre o valor total do imóvel, e não apenas sobre o valor da permuta.
7. O simples fato de a promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido em parte (autora). Recurso desprovido (ré).

Tese de julgamento:
1. É válida a interpretação do pedido inicial como imissão na posse quando os fatos e fundamentos apontam para essa pretensão, ainda que sob denominação diversa.
2. Não há nulidade contratual por erro ou dolo quando a parte contratante tinha meios de conhecer as características do bem recebido em pagamento.
3. A indenização por lucros cessantes deve ser calculada sobre o valor total do imóvel inadimplido, salvo prova de valor de aluguel diverso.
4. O descumprimento do prazo para a entrega do imóvel pelo promitente vendedor não acarreta, por si só, dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, § 2o; 373, II; 435, parágrafo único; 85, §§ 2o e 11. CC, arts. 138, 139, I, e 145.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1387119, 0714162-52.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 17.11.2021, DJe 03.12.2021; STJ, AgInt no REsp 1684398/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 13.03.2018.